Tribunal: TCU
Processo: 023.081/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Pedro José Steiner Neto e o espólio de Ivo Brand, pelo qual contestam o Acórdão 8.214/2021-TCU-2a Câmara, prolatado na Sessão Telepresencial realizada em 8/6/2021

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Pedro José Steiner Neto e pelo espólio de Ivo Brand contra o Acórdão 8214/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares suas contas e os condenou em débito, solidariamente a outros responsáveis, ante a não comprovação da regular aplicação de valores captados em razão do Contrato s/n, de 3/11/2003, firmado pela Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (Funpar) com a Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Brasil (Fueb), para oferta de curso de Especialização em Agronegócios na modalidade de Ensino a Distância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 32, inciso I, e 33 da Lei n° 8.443/1992, e nos arts. 212 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito o acórdão recorrido em relação aos recorrentes, em vista do prejuízo verificado para o exercício do contraditório e da ampla defesa por ambos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais responsáveis e interessados, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.